Tribunal: TJDFT
Processo: 0008676-09.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008676-09.2016.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14946641 (certidão de ID 22709190), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1238421/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010